Tribunal: STF
Processo: ARE 1367093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação. Ação de cobrança. Contratos de prestação de serviços de vigilância patrimonial. Sentença de improcedência. Reconvenção procedente, referente às multas aplicadas na vigência dos contratos. Inconformismo da parte autora. Inicialmente, não merece prosperar a alegação de existência de cerceamento de defesa. Por ser o destinatário direto das provas, cabe ao juiz valorar a necessidade de sua produção para formação de seu convencimento sobre os fatos alegados pelas partes. No caso em tela, entendeu a magistrada sentenciante que a lide versa unicamente sobre matéria de direito, razão pela qual destacou não ser necessária a realização de perícia contábil. De fato, a matéria discutida nos presentes autos, qual seja, direito à concessão de reajuste contratual, é matéria de direito, logo, revela-se prescindível a produção de perícia na fase de conhecimento. Na verdade, a realização da prova pericial somente seria imprescindível na hipótese de reconhecimento do direito pleiteado pela autora, o que não ocorreu na hipótese, ocasião em que a perícia contábil apuraria o valor devido, o que seria realizado em eventual fase de liquidação do julgado. Ademais, conforme se observa dos autos, não consta requerimento de produção de prova pericial pela recorrente. Observa-se que na exordial a parte autora protesta especificamente pela produção de prova documental suplementar. A recorrente alega ainda que a sentença vergastada incidiu em erro ao fixar, de ofício, novo valor da causa. Sustenta que não houve nos autos, qualquer despacho no sentido de determinar emenda à inicial ou mesmo homologar novo valor da causa. Como é cediço, cabe ao magistrado verificar a correta fixação do valor atribuído à causa, de forma que corresponda ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Na hipótese em exame, a magistrada determinou que a parte autora elaborasse pedido determinado, ou seja, que a inicial viesse acompanhada de planilha demonstrando o valor que entendia devido pela ré, a fim de viabilizar o contraditório, bem como a fixação do valor da causa (fls. 255). Verifica-se dos autos que a correção do valor da causa realizada pela magistrada sentenciante observou o proveito econômico pretendido pela autora e de acordo com o disposto no artigo 292 do Código de Processo Civil, não havendo, assim, que se falar em qualquer surpresa por parte da apelante. Quanto ao mérito, de acordo com o disposto no artigo 57, II, da Lei Lei nº 8.666/93 e da cláusula segunda do contrato firmado, poderiam as partes celebrar aditivo de prorrogação dos contratos. Registre-se que a prorrogação do contrato não constituía um fato automático, ou seja, dependeria de novo acordo de vontade entre as partes, sob a iniciativa da licitante. Desta forma, tanto a apelante quanto a apelada não estavam obrigadas a efetuarem o aditamento do contrato originário, logo, se optaram pela prorrogação é porque entenderam ser mais vantajoso a manutenção da relação contratual. Ocorre que, ao analisar os termos aditivos de prorrogação de prazo firmado pelas partes, verifica-se que em todos eles constam, de forma expressa, o valor da contratação, com os quais concordou a apelante quando da sua assinatura. Ademais, cabe ressaltar que os termos aditivos trazem cláusulas expressas onde o contratado concede plena, rasa e irrevogável quitação às parcelas pagas. O que se conclui é que a apelante a anuiu livremente com os termos dos aditivos, nos quais restou consignado expressamente, além do valor pactuado decorrente da prorrogação, a ampla quitação em relação aos pagamentos já efetuados pela execução dos serviços, abrindo mão de qualquer reajuste a que porventura pudesse fazer jus. Deste modo, uma vez celebrados os referidos aditivos contratuais de prorrogação de prazo, nos quais constam cláusulas de quitação geral aos valores pretéritos pagos, não há como reconhecer qualquer direito a reajuste. Com relação à reconvenção, cabe registrar que a apelante foi penalizada administrativamente pela apelada em razão do descumprimento à legislação trabalhista, por ter efetuado o pagamento dos salários dos funcionários prestadores de serviço na empresa, o que ensejou a aplicação de multas em seu desfavor atrasados, nos termos da cláusula 12ª, item b, dos contratos. Em razão das penalidades aplicadas, a apelante ajuizou ação de nulidade de ato administrativo em face da apelada, processo de nº 0497621- 02.2015.8.19.0001, cuja sentença foi de improcedência, considerando válidas as multas aplicadas pela CEDAE à apelante. Desta forma, não há que se falar em improcedência da reconvenção como pretende a recorrente, em decorrência de práticas ilícitas durante a execução do contrato, qual seja, a reiteração da conduta de atraso injustificado de pagamento dos salários dos prestadores de serviços, estão embasadas nas cláusulas do pacto firmado entre as partes, sendo lícitas e devidas. Sentença que se mantém. Recurso ao qual se nega provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente